Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708181-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA BENEDITA SANTOS BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos no SISBAJUD. Em apertada síntese, o agravante sustenta que a execução segue no interesse do credor e que o SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, é meio lícito e possível à disposição do credor. Aduz que o decurso de mais de 1 ano desde a última pesquisa é tempo razoável para o deferimento de novas buscas. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz indeferiu a pesquisa de ativos no SISBAJUD sob o fundamento de que o pedido do exequente constitui mera reiteração de diligência já realizada e frustrada e que não houve demonstração de modificação da situação econômica do devedor. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem o entendimento de que é possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. Precedentes: (Acórdão 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023) e Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023). Quanto à probabilidade do provimento do recurso, o decurso do tempo é argumento legítimo para possibilitar a renovação de diligências judiciais aptas a localização de bens penhoráveis, pois podem ter ocorrido significativas mudanças patrimoniais ou financeiras do executado. Em consulta ao processo de origem, verifico que a execução tramita desde 2010. A última pesquisa no SISBAJUD ocorreu em 14/10/2022. Os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo, o que será obstado caso as pesquisas não sejam realizadas. A busca por ativos financeiros pode ser feita atualmente por meio da ferramenta denominada “teimosinha” de forma automática e continuada durante 30 (trinta) dias, para que não sobrecarregue o Juízo, visando conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo. Assim, considerando que a última pesquisa de bens e ativos financeiros em nome do agravado ocorreu há mais de um ano desde a busca anterior, mostra-se razoável a renovação da diligência com o deferimento da reiteração automática pelo prazo de 30 (trinta) dias. O perigo de dano está evidenciado na possibilidade de o devedor dilapidar seu patrimônio e no transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência recursal para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome do agravado, por meio do sistema SISBAJUD, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo período de trinta (30) dias. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se o agravado no prazo regular. Brasília/DF, 5 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi